Tribunal: TJMT
Processo: 1016106-71.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016106-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA DE SOUZA - CPF: 960.387.211-34 (AGRAVANTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (AGRAVADO), DELAINE CORREA DOS SANTOS - CPF: 010.157.691-95 (AGRAVADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (PROCURADOR), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO
EX-OFFÍCIO
QUE REVOGOU A PRÓPRIA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – SENTENÇA TERMINATIVA QUE IMPEDE A REVOGAÇÃO DO ATO JUDICIAL APÓS A SUA PUBLICAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -

Não remanesce dúvida acerca da impossibilidade de revogação da sentença
ex-offício
ou mesmo a requerimento da parte

após a sua publicação, sendo permitida, apenas, sua alteração para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo.

II – O juízo de origem prolatou sentença terminativa, a qual não comporta retratação ou revogação e formou título executivo judicial, na hipótese de ter se esvaído a possibilidade de as partes de insurgirem pela via recursal adequada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA MARIA DE SOUZA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Tutela Provisória de nº 1030171-79.2021.8.11.0041, ajuizada em face de DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA e DELAINE CORREA DOS SANTOS, revogou a sentença que havia julgado extinta a ação, com resolução do mérito.

Para tanto, narra a agravante que as partes transigiram acerca do objeto da lide, o que envolvia a rescisão contratual e a consequente reintegração de posse do imóvel Lote nº 26, da Quadra K1, área total de 477,56m2 e área construída de 380,37m2, situado no Loteamento Denominado "Alphaville Cuiabá”, na Cidade de Cuiabá-MT.

Aduz que, ao arrepio do ordenamento jurídico, o magistrado de origem revogou a própria sentença que havia julgado extinta a ação, devolvendo marcha ao processo, ao invés de prosseguir com a execução da sentença.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte agravante se volta contra a decisão que revogou a sentença que havia homologado o acordo entre as partes e, por consequência, julgada extinta a ação, com resolução do mérito.

Segundo a autora, ora agravante, seria incabível a revogação da sentença pelo próprio juízo de origem, de modo que o feito deve seguir como cumprimento de sentença, por ter título executivo judicial devidamente constituído.

A respeito do tema, o código de processo civil dispõe em seu artigo 494 e incisos, o seguinte:

Art. 494.
Publicada a sentença
, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Da atenta leitura da norma processual, não remanesce dúvida acerca da impossibilidade de revogação da sentença
ex-offício
ou mesmo a requerimento da parte

após a sua publicação, sendo permitida, apenas, sua alteração para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo.

Nesse sentido, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

Publicada a sentença de mérito (art. 487, CPC), o juiz não pode mais alterá-la, salvo para lhe corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração (art. 1.012, CPC). Constituem ainda exceções ao art. 487, 487,
caput
, CPC, a possibilidade do juízo se retratar-se da sentença que indefere a petição inicial (art. 331, CPC), daquela prolatada nos casos de improcedência da liminar (art. 332, § 3º, CPC),
das sentenças terminativas
(art. 485, § 7º, CPC) e da sentença contrária a precedentes oriundos de casos repetitivos (art. 1.040, II, CPC).
O veto à revogação da própria sentença constitui hipótese de preclusão consumativa para o juiz.
(Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 583). (destaquei e grifei)

Como dito, as partes entabularam acordo em audiência de conciliação, o qual foi homologado pelo juízo de origem, em sentença que julgou extinta a ação com resolução do mérito,

nos termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. A sentença foi publicada em 03.12.2021, conforme verificado no id nº 71480091 dos autos de origem.

No caso, o juízo de origem prolatou sentença terminativa, a qual não comporta retratação ou revogação e formou título executivo judicial, na hipótese de ter se esvaído a possibilidade de as partes de insurgirem pela via recursal adequada.

Dessa feita, a decisão recorrida deve ser reformada, para revigorar a sentença prolatada nos autos de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revigorar a sentença prolatada nos autos da origem, a qual homologou o acordo entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022